Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-59.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009588-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.249.971-03 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1009588-59.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): THAYS OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido (s):

BANCO BRADESCARD S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 21/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA CONSUMIDORA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 1.715,73 (um mil setecentos e quinze reais e setenta e três centavos), contrato n° 4180530153397000.

A inscrição discutida é datada de 21/12/2018, conforme comprovado no ID n° 146421172.

No entanto, em consulta realizada por esse relator, constatou-se a preexistência de dois apontamentos. Vejamos:

Portanto,

deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

E, mesmo que nada tivesse de desfavorável a parte autora / recorrente, o valor fixado estaria suficiente, levando-se em conta o valor da negativação e a existência de 21 (vinte e uma)
restrições posteriores ativas no SCPC,
vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: THAYS OLIVEIRA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 18/01/1997

CPF: 044.249.971-03

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: TROPICAL - TUPPERWARE

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1078969 16/18

VALOR: 528,17

DATA INCLUSAO: 07/10/2018

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466340

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133432607

VALOR: 1.426,75

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466341

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466339

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466329

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466336

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466334

VALOR: 695,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466347

VALOR: 695,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466335

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466343

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466332

VALOR: 695,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466337

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133432606

VALOR: 329,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466338

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466331

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466333

VALOR: 695,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466330

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 17/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 133466342

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 30/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002750825201907

VALOR: 131,32

DATA INCLUSAO: 17/12/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002750825201906

VALOR: 123,71

DATA INCLUSAO: 17/12/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA/MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 21 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.934.308.340-3

17/11/2022 14:56:46-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022